Tribunal: STF
Processo: ARE 1038005
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes nos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.